Tribunal: TJMT
Processo: 1009938-41.2022.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009938-41.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL VINICIUS ALMEIDA ARTIAGA - CPF: 062.355.291-47 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIANI SAVIA NERES DE MORAES - CPF: 858.066.921-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA LIMA DOS SANTOS - CPF: 037.739.031-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA LIMA ANTUNES - CPF: 747.315.991-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR LUIZ MENDONCA MARQUES MARTINS - CPF: 049.175.941-03 (TERCEIRO INTERESSADO), BENIER MARCOS SILVA - CPF: 049.329.521-63 (VÍTIMA), BRENO ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 098.856.531-55 (TERCEIRO INTERESSADO), I. M. L. S. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA, EM CONCURSO FORMAL, DOS CRIMES PREVISTOS NO ART.
157, § 2.º, INCISOS II E V E § 2.º-A, INCISO I, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E NO ART. 244-B,
CAPUT
, DO E.C.A.
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR, SOB O VIÉS DE QUE DESCONHECIA A INIMPUTABILIDADE DO COAUTOR DA SUBTRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAR O ESTADO DE IGNORÂNCIA DO ACUSADO
–
2. DECOTE DA MAJORANTE DO CRIME DE ROUBO REFERENTE À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – PARTICULARIDADE QUE NÃO EXCEDEU AO NECESSÁRIO PARA A PRÁTICA DO CRIME – 3. PREQUESTIONAMENTO – RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, SEM REPERCUSSÃO NA PENA
.

1.

A mera alegação de desconhecimento da idade do menor, desacompanhada de outras provas que comprovem o estado de ignorância do apelante e permitam aferir a existência de erro de tipo, é insuficiente para reconhecer a excludente de ilicitude, o que impede o acolhimento do pleito absolutório com base em tal fundamento.

2.

Exclui-se a causa de aumento referente à restrição da liberdade da vítima, se constatado que tal condição perdurou por período necessário para o êxito do delito.
In casu
, não há reajuste da reprimenda, em razão da migração da majorante para a primeira fase da dosimetria penal e do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com condução da reprimenda para o mínimo legal.

3.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
GABRIEL VINICIUS ALMEIDA ARTIAGA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

GABRIEL VINICIUS ALMEIDA ARTIAGA
contra a r. sentença de ID
186010187,
proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.º
1009938-41.2022.8.11.0004
, na qual foi
condenado
pela prática, em concurso formal, dos crimes previstos no
art.
157, §2.º, incisos II [concurso de pessoas] e V [ restrição da liberdade da vítima], c/c §2.º-A, inciso I [emprego de arma de fogo] c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
e no
art. 244-B,
caput
do ECA
,
à pena total de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20

(vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID
186010200, o recorrente almeja
a absolvição do crime de corrupção de menor
, com fulcro no art. 386, inciso III do CPP e sob o viés de que incorreu em erro de tipo, porquanto não restou comprovada a sua prévia ciência acerca da inimputabilidade dos indivíduos que o auxiliaram na subtração patrimonial, ao que agrega
pedido cumulativo de decote da majorante do crime de roubo, referente à restrição da liberdade da vítima
, pois o lapso temporal de duração do delito de roubo sequer se mostrou suficiente para consumá-lo, tampouco juridicamente relevante. Em arremate, realiza o prequestionamento das matérias deduzidas e dos dispositivos legais relacionados.

E
m contrarrazões vistas no ID
186010203
, o Ministério Público pugna seja negado provimento ao apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID
198995695
, opina pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que o recorrente
GABRIEL VINICIUS ALMEIDA ARTIAGA
foi
denunciado
(ID
186006130)
e
condenado
(ID
186010187
) pela prática do
crime de roubo triplamente majorado
, na forma
tentada
, pois no dia
12 de novembro de 2022
, por volta das 16h30, na residência localizada na rua O, na Comarca de Barra do Garças – MT, em concurso com três pessoas, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e com a restrição da liberdade da vítima,
tentou subtrair
para si coisa alheia móvel, consistente em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais); 01 (uma) chave veicular e 01 (um) anel de formatura de ouro com pedra preta, pertencentes à vítima
Benier Marcos Silva,
não consumando a empreitada por circunstância alheia à sua vontade [FATO 01].

O recorrente também ressaiu
denunciado
e
condenado
pela prática do
crime de corrupção de menor
, pois, n
as mesmas circunstâncias de tempo e espaço, corrompeu os adolescentes
Breno Antunes dos Santos
e
Isaac Miqueias Lima de Souza
, que possuíam idades inferiores a 18 (dezoito) anos, com eles praticando a subtração patrimonial acima descrita [FATO 02].

Nos termos narrados na exordial acusatória, o recorrente e o adolescente
Breno
utilizaram armas de fogo para anunciar o crime em desfavor da vítima no momento em que esta desceu do veículo para abrir o portão da residência. Ato contínuo, mediante o apontamento das armas para a cabeça do ofendido, ingressaram no imóvel, onde amarraram os pés e as mãos daquele e o deixaram de ajoelhado, determinando-lhe que entregasse todo o dinheiro ali existente.

Nesse ínterim, o recorrente realizou uma chamada de vídeo com a pessoa de
‘Carlos Eduardo’
e, a despeito de o interlocutor indagar reiteradamente à vítima sobre o local em que a pecúnia estava acondicionada, esta sustentou que possuía apenas aquela vista na sua carteira. Nada obstante, o imóvel foi vasculhado e, por não encontrarem mais dinheiro, reverberam ameaças em desfavor da vítima e intentaram realizar transferências via PIX, sem sucesso.

A seu turno, o vizinho percebeu a estranha movimentação na casa da vítima e passou a ligar para o celular dela, que foi obrigada a dizer que estava tudo bem no local. Ocorre que a escusa não convenceu o colega, razão pela qual este pediu à vítima que abrisse o portão da residência, instante em que os infratores a trancaram no banheiro e iniciaram a fuga, sem êxito, pois a polícia os prendeu em flagrante.

Empós, valendo-se das informações obtidas com os infratores, a guarnição procedeu diligências nas redondezas e logrou apreender o inimputável
Isaac Miqueias
, que era o responsável pela vigilância da residência da vítima.

Contextualizados os fatos, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

Do pedido de absolvição do crime de corrupção de menor, por erro de tipo:

Malgrado a defesa sustente que o recorrente não possuía conhecimento acerca da inimputabilidade dos adolescentes atuantes no delito patrimonial em apreço, viabilizando o reconhecimento do erro de tipo e a sua absolvição, da detida análise dos autos, conclui-se que
o pedido se revela descabido.

No tocante à temática, o ordenamento jurídico entende que somente é possível admitir erro de tipo na prática do crime de corrupção de menor se a defesa demonstrar, de forma incontestável, que o agente não possuía o prévio conhecimento da inimputabilidade do coautor.

Nesse viés, o c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de só admitir o erro de tipo no crime de corrupção de menores quando a defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de desconhecimento do acusado acerca da menoridade do coautor
,
o que não ocorreu na hipótese desses autos. Precedentes
” (HC 418.146/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017). Destaquei.

Em idêntico sentido, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu que “
a mera alegação de desconhecimento da idade do menor, desacompanhada de outros elementos que permitam aferir a existência de erro de tipo, é insuficiente para absolver o réu do crime de corrupção de menores
. Precedentes desta Câmara e do STJ.”
(N.U 0011057-82.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021). Destaquei.

No caso concreto, ressai inconteste que
Breno Antunes dos Santos
(ID
186006131 - Pág. 39 e ss.)
e
Isaac Miqueis Lima de Souza
(ID
186006131 - Pág. 36 e ss.)
possuíam 16 (dezesseis) anos ao tempo do cometimento do fato ilícito, além do que não se extrai dos autos qualquer elemento probatório capaz de comprovar que o réu
GABRIEL
desconhecia tal circunstância.

Sob outro viés, cotejando as provas judiciais, percebe-se o recorrente
possuía ciência
acerca inimputabilidade dos comparsas, visto que o inimputável
Isaac Miqueias Lima de Souza
narrou
em juízo
que a ação ilícita foi
planejada
, particularidade a qual demandava conversas entre os executores e afinidade para a divisão das tarefas a serem desempenhadas por cada um deles (Mídias – Documentos, Pje 2.º Grau).

A seu turno, o adolescente
Breno Antunes dos Santos
confirmou
em juízo
que conheceu o réu
GABRIEL
dois ou três dias antes do cometimento do crime, quando frequentou a residência dele, desvelando, assim, intimidade e amizade entre eles (Mídias – Documentos, Pje 2.º Grau).

Não fosse bastante, o recorrente
GABRIEL
afirmou na
fase judicial
que residia no mesmo bairro do adolescente
Breno Antunes dos Santos
e o conhecia
“de vista”
(sic), o que igualmente lhe permitia conhecer a inimputabilidade daquele (Mídias – Documentos, Pje 2.º Grau).

Com efeito, o
cenário fático delineado rechaça a tese de erro de tipo quanto do cometimento do crime de corrupção de menor, porquanto o acervo probatório não comprova mínima verossimilhança nessa alegação e, n’outro viés, aponta peculiaridades bastantes para comprovar que o réu possuía prévio conhecimento da inimputabilidade dos comparsas.

Destarte,
à luz do princípio da persuasão racional,
incabível
o acolhimento do pedido de
absolvição
, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

2.

Da exclusão da qualificadora do crime de roubo, referente à restrição da liberdade da vítima:

No tocante à temática, defesa sustenta a impossibilidade de se aplicar a majorante, uma vez que a execução do crime foi interrompida pela atuação dos policiais, não sendo juridicamente relevante o lapso temporal até então transcorrido.

O pedido
merece
ser acolhido.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores orienta no sentido de que, para a configuração da causa de aumento prevista no art. 157, § 2.º, inc. V, do CP, basta que se verifique a
relevância jurídica
do tempo durante o qual as vítimas permaneceram com a sua locomoção cerceada
.

Nesse contexto, o eg. STJ já assentou que se entende por tempo juridicamente relevante aquele que
extrapola o dolo
atinente à própria subtração patrimonial, ou seja, que seja

superior ao tempo necessário para a consumação
do delito
,
sob pena de que a causa de aumento em questão seja uma constante em todos os roubos
, nos quais, via de regra, a vítima é subjugada e contida pelo agente
ao menos durante a execução da subtração patrimonial
.

A propósito:

“1. Consoante entendimento firmado por este Tribunal Superior,
para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante,
superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa
”.
(AgRg no HC 523.301/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019). Destaquei.

Com efeito, a vítima
Benier Marcos Silva
esclareceu
em juízo
que a ação ilícita perdurou por aproximadamente 45 (quarenta e cinco) minutos, ínterim no qual permaneceu com mãos e pés amarrados, teve armas de fogo direcionada à sua cabeça e sofreu ameaças no sentido de que levaria
‘marretadas’
(sic) em seus dedos, tudo com o fim de obrigá-la a entregar o dinheiro ali porventura existente.

Ainda no tocante ao
modus operandi
, acrescentou que os infratores realizaram chamadas de vídeo com um terceiro, responsável por instruir os executores ali presentes, os quais, inclusive, tentaram proceder transferências via Pix, sem êxito por ser fim de semana, quando os limites são reduzidos.

Em arremate, salientou que
a central de monitoramento do imóvel e o seu vizinho perceberam a movimentação estranha no interior da residência, de modo que este último lhe efetuou ligação telefônica, cuja resposta no sentido de que estava tudo bem no local não lhe convenceu. Assim, o vizinho acionou os agentes públicos, que passaram a bater no portão, instante em que os infratores o deixaram no banheiro, não sabendo precisar o que ocorreu a partir daí, a despeito de ter sido categórico quanto à ausência de prejuízo patrimonial, em razão da prisão dos infratores naquele momento (Mídias – Documentos, Pje 2.º Grau).

Sob o crivo do contraditório
, o recorrente
GABRIEL
igualmente afirmou que a polícia chegou na residência da vítima quando ainda desenvolvia a ação ilícita, razão pela qual conduziu a vítima para o banheiro e optou por se entregar, temendo eventuais disparos de arma de fogo em seu desfavor, tal atuação a qual igualmente adotada pelo adolescente
Breno Antunes dos Santos
,
que se fazia presente no interior do imóvel
(Mídias – Documentos, Pje 2.º Grau).

No cenário posto, conquanto não se possa dizer que o lapso temporal mencionado pela vítima se revela ínfimo, é
incabível concluir
pela ocorrência da restrição da liberdade da vítima, porquanto evidenciado que os infratores
ainda intentavam localizar a
res furtiva
que criam existir no local, notadamente se sobrelevadas as assertivas
extrajudiciais
do adolescente
Isaac Miqueias Lima de Souza
,
desvelando que o imóvel foi escolhido diante das informações de que ali
havia aproximadamente R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em espécie (ID
186006131 - Pág. 36).

Outrossim, ressaiu demonstrado que a vítima ficou trancada no banheiro por brevíssimo tempo, pois tal conduta se deu com a chegada dos agentes públicos no local, que, sem delongas, lograram efetuar a prisão em flagrante do réu e conduzir os demais participantes à Delegacia de Polícia.

Destarte, o caso concreto subsome-se ao entendimento de que,
“
s
e a restrição de liberdade da vítima perdurou apenas pelo período suficiente para a consumação do delito, é imperioso o recorte da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal”.
(TJ-MT - APR: 00014024620198110042, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/10/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/10/2023) – destaquei.

Assim, não se vislumbrado que a restrição da liberdade da vítima perdurou por tempo superior ao necessário para a consumação do crime,
exclui-se
a majorante prevista no inciso V do §2.º do art. 157 do Código Penal.

A propósito, tal atuação
não traz qualquer modificação da reprimenda imposta na r. sentença condenatória,
visto que a causa de aumento foi sopesada na primeira fase da dosimetria penal, como argumento para negativar as circunstâncias do crime, sobrevindo a isso o reconhecimento da atenuante confissão espontânea e a condução da pena intermediária ao mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Com efeito, mantém-se a pena do recorrente no patamar de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

3.

Prequestionamento:

No que tange aos dispositivos legais
prequestionados
pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos os artigos relacionados com as teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
GABRIEL VINICIUS ALMEIDA ARTIAGA
e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de excluir a causa de aumento de pena do crime de roubo, referente à restrição da liberdade da vítima, atuação a qual não enseja alteração na reprimenda estabelecida na
sentença proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.º
1009938-41.2022.8.11.0004
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024